Tribunal: TJDFT
Processo: 0714143-40.2021.8.07.0003
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-24
Data de publicação: 2022-04-05

Ementa:
APELAÇÃO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. LOCALIZAÇÃO DO VEÍCULO. CONDIÇÃO PARA O PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO. INTIMAÇÃO DO AUTOR PARA CONVERSÃO DA BUSCA E APREENSÃO EM AÇÃO EXECUTIVA. NÃO ATENDIMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL.

1. Nos termos do artigo 3o, parágrafo 3o, do Decreto-Lei 911/1969, o cumprimento da Liminar é condição de prosseguibilidade da Ação de Busca e Apreensão, pois não há como dar andamento à marcha processual sem que o veículo tenha sido efetivamente encontrado.

2. De acordo com o artigo 4o do Decreto-Lei 911/1969, se o bem alienado fiduciariamente não for encontrado ou não se achar na posse do devedor, fica facultado ao credor requerer, nos mesmos autos, a conversão da busca e apreensão em Ação Executiva.

3. Se o autor, instado a se manifestar, não fornecer meios necessários para o cumprimento da Liminar ou não converter o feito em Ação Executiva, mantendo-se inerte, fica caracterizada ausência de interesse processual.

4. Apelação conhecida e não provida.